Tribunal: TJPA
Processo: 0800741-63.2022.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800741-63.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: LUCAS SANTOS DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, alegando a existência de omissão na decisão colegiada por ter deixado de analisar a fração utilizada por cada circunstância judicial do art. 59, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pleito de
aplicação do patamar de 1/6 por cada vetor desfavorável do art. 59, do CP que constitui inovação recursal, já que está sendo trazido ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é vedado, em razão da impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário, mesmo nos casos de matérias de ordem pública, impondo-se o não conhecimento destes aclaratórios. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCAS SANTOS DA SILVA

(ID – 29077678),
em face
do Acórdão no
ID – 28713767,
que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, apenas para reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, ficando a pena definitiva em 01 (um) e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Alega o embargante a existência de omissão na
r. decisum
, a qual deixou de analisar a
fração utilizada para cada circunstância judicial do art. 59, do Código Penal Brasileiro, pelo que requer
o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja reformada a sentença condenatória, aplicando-se o patamar de 1/6 (um sexto) por cada vetor desfavorável, e, de forma subsidiária, o prequestionamento da matéria.

Em 20/10/2025, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo não acolhimento dos embargos de declaração (ID – 30926089), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Os presentes embargos são incognoscíveis, pois incabíveis ao caso concreto, senão vejamos:

À luz do art. 619, do Código de Processo Penal
[1]
, os
embargos de declaração
têm por objetivo
suprir omissão
,
afastar ambiguidade
,
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição existentes no julgado
, destacando-se, ainda, que, também são admitidos para
corrigir erro material
, o qual poderia ser sanado, inclusive, a qualquer tempo pelo órgão julgador, independentemente de petição.

Trata-se, portanto, de
recurso com fundamentação vinculada
,
não servindo para mera reapreciação do julgado ou arguição de temas nas suscitados anteriormente
, como pretende a defesa, já que aduz que o acórdão recorrido está omisso por não ter analisado a tese de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para
cada circunstância judicial do art. 59, do CP.

Tal matéria não foi arguida no recurso de apelação criminal por ele interposto, cujas razões constam do ID – 18205883 e que se resumiram aos pleitos de
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da senilidade da vítima, reconhecimento da minorante do furto privilegiado e prequestionamento da matéria,
como está claramente descrito no item “DOS PEDIDOS”.

Para tanto, segue
a elucidativa ementa do julgado vergastado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO STJ. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO. RES FURTIVA QUE NÃO É DE PEQUENO VALOR. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE DISPOSITIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 155, caput, do CP à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, objetivando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da senilidade da vítima, o reconhecimento da minorante do furto privilegiado e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação da pena-base em quantum acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo a quo; (ii) saber se a atenuante do art. 65, III, d, do CP prepondera sobre a agravante do art. 61, II, h, do CP; (iii) saber se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 155, §2º, do CP; e, (iv) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Escorreita a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao apelante o vetor circunstâncias do crime (após a subtração do bem, ainda trancou a vítima em sua residência, jogando a chave para fora do imóvel). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4. A atenuante da confissão espontânea, de caráter subjetivo e relacionada à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante da senilidade, de caráter objetivo e relacionada à idade da vítima. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

5. Inviável o reconhecimento do benefício do furto privilegiado, tendo em vista o valor do aparelho celular subtraído da vítima, o qual se constitui em um bem de relevância social e econômica. Precedente jurisprudencial.

6. Prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, ficando a pena definitiva do réu em 01 (um) e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.”

Infere-se, portanto, que
o pleito deste recurso
(
aplicação do patamar de 1/6 por cada vetor desfavorável
)
constitui inovação recursal
, pois está sendo trazido ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é
vedado
, em razão da
impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário
, ainda que se trate de questões de ordem pública.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, mormente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, LEI N. 11.343/2006.
TEMA NÃO SUSCITADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES.

1. No caso, não houve, nas razões do recurso especial, nenhuma insurgência da defesa quanto ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mas tão somente em relação ao regime prisional.
É vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria que não foi levantada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
. Afora isso, não houve prequestionamento das teses defensivas, tais como apresentadas nesta Corte, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

(...)

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.079.028 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/12/2024) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA
. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.
Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso interposto, a arguição posterior somente em sede de embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal
.

2. Não se conhece da tese de ilegitimidade ativa que foi suscitada de forma inédita em embargos de declaração.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

3. Os embargos de declaração fundamentados em matéria inédita são inadmissíveis, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

4. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Embargos de declaração não conhecidos.”
(TJ/DF, 0724086-51.2025.8.07.0000, 5ª Turma Cível, Rel.ª Des.ª Ana Cantarino, j. 27/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

5.
A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente. (...)”
(TJ/PA, 0800522-25.2020.8.14.0067, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 10/02/2025) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL
– OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento - Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.”
(TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
destes embargos de declaração.

É como voto.

[1]

Art. 619
. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 12/02/2026